Tribunal: STF
Processo: Rcl 84790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta aplicação das premissas fixadas no Tema nº 493 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme consignado na decisão impugnada, os agravantes apoiam seu pleito na solução jurídica adotada no julgamento do ARE nº 1.044.594-AgR, no qual a Segunda Turma da Suprema Corte manteve o parcial provimento do recurso extraordinário, para efeito do Tema nº 439 da Repercussão Geral, “a fim de permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”.



    2. Por sua vez, quanto à determinação de avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, a autoridade reclamada expressamente assentou que “os autores não comprovaram terem cumprido tais condições previstas na Lei Complementar nº 1.080/2008 que incluem, além do tempo de serviço titulação, terem sido submetidos avaliações de desempenho provas”, o que afasta o alegado desrespeito ao que foi decidido no julgamento do ARE nº 1.044.594-AgR.



    3. In casu, entender de forma contrária ao que foi decidido pela autoridade reclamada demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter a sistemática recursal e os limites da competência extraordinária exercida pelo STF em sede extraordinária (Súmulas nº 279 do STF).



    4. Agravo regimental não provido.